Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-59.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Questão posta no recurso que se limita ao direito da autora em receber indenização por danos morais em razão de não ter sido previamente notificada pelas corrés Serasa Experian S/A e Boa Vista Serviços S/A, nos termos do art. 43, §2o, do CPC - Notificação prévia efetuada via "SMS - Finalidade

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Questão posta no recurso que se limita ao direito da autora em receber indenização por danos morais em razão de não ter sido previamente notificada pelas corrés Serasa Experian S/A e Boa Vista Serviços S/A, nos termos do art. 43, §2o, do CPC - Notificação prévia efetuada via "SMS - Finalidade alcançada – Lei Estadual no 15.659/2015, alterada pela Lei Estadual no 16.624/2017, que dispõe que a comunicação prévia sobre a inscrição da dívida em cadastros de inadimplentes no Estado de São Paulo pode ser efetuada por meio eletrônico – Precedentes - Manutenção da improcedência do pedido em relação às corrés Serasa e Boa Vista – Majoração dos honorários devidos pela autora aos patronos de cada corré – Recurso improvido.